Tribunal: TJES
Processo: 5016534-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016534-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MARIA PEREIRA e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE REVISÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodrigo Maria Pereira e Kalebre de Souza de Oliveira, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de dois homicídios qualificados tentados. Segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de 2023, no bairro Vila Nova de Colares, os pacientes, integrantes da facção criminosa “15”, tentaram matar Rafael Pojedia da Silva e Maycon Heleboski da Silva, realizando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, motivados por disputa territorial com a facção rival “BDO” pelo controle do tráfico de drogas na região. Os crimes não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, sendo apreendidos com os denunciados armamentos de uso restrito, vasta munição e artefato explosivo (granada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) verificar se há pendência de análise de pedidos de revogação da prisão; (iv) examinar eventual nulidade pela não realização da revisão da prisão a cada 90 dias; e (v) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea
, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a periculosidade dos pacientes e o risco de reiteração delitiva, notadamente diante do envolvimento em disputa armada entre facções criminosas, uso de armamento de alto poder ofensivo, e indícios de planejamento de novos ataques.

4. A custódia cautelar é justificada pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, sobretudo diante da apreensão de armas de uso restrito, munições em grande quantidade e artefato explosivo em poder dos pacientes.

5.
Em relação ao alegado
excesso de prazo na formação da culpa
, este não se configura quando o atraso é justificado pela complexidade do feito, pluralidade de agentes, dificuldades na condução das audiências e ausência de desídia do juízo de origem, conforme já pacificado pelo
STJ
(AgRg no HC n. 981.472/CE, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025).

6.
No que se refere
a alegada ausência de revisão periódica da prisão
, ressalta-se que a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta a nulidade automática da prisão, mormente quando o juízo, ao prestar informações no
habeas corpus
, realiza nova análise e reitera a necessidade da segregação cautelar.

7.
Quanto
ao pedido de aplicação de
medidas cautelares alternativas
, estas não se revelam adequadas nem suficientes à luz das circunstâncias do caso, sendo imprescindível a prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

8.
Condições pessoais favoráveis dos pacientes
não têm o condão, por si sós, de justificar a revogação da prisão quando presentes elementos concretos que indicam risco à sociedade e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5016534-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO MARIA PEREIRA E KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO MARIA PEREIRA e KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA
, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (duas vezes), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra.

Sustenta o impetrante (id. 16247721), em síntese, (i) a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, (ii)
carência de fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) pendência de análise de pedidos de revogação/relaxamento; (iv) não realização de revisão da prisão a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP) e (v) suficiência de medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a substituição da custódia por medidas do art. 319, do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico.

Acerca dos fatos
, a denúncia informa que no dia 26 de setembro de 2023, no bairro Vila Nova de Colares, os pacientes, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Rafael Pojedia da Silva e Maycon Heleboski da Silva, não consumando os homicídios por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, que os pacientes, integrantes da facção criminosa da região da "15" , se dirigiram à área dominada pelo grupo rival "BDO". Ao avistarem a vítima “Rafael”, que estava fumando, iniciaram os disparos, atingindo-o na coxa e no pé. A vítima “Maycon”, que estava próxima, também foi alvejada na nádega.

A motivação do crime é a guerra pelo domínio do tráfico de drogas entre as facções "BDO" e "15".

Passo agora, à análise das teses defensivas.

Em relação a alegação de ausência de fundamentação da decisão
, observo que as decisões que decretou e manteve a segregação preventiva, relata a existência de elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a custódia na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão do crime ter sido motivado pela guerra entre facções rivais (BDO e 15) na disputa pelo tráfico de drogas, o que denota a periculosidade dos agentes e a necessidade de preservar a ordem pública, uma vez que foi apreendido com os pacientes armamento de alto potencial ofensivo (2 Glock .40 com seletor de rajada/kit Roni), farto municiamento (194 munições de calibre .40) e artefato explosivo (granada).

Além disso, ressaltou o
modus operandi
do crime, que demonstra personalidade "
desprovida de sensibilidade moral
", além do risco de reiteração delitiva, já que consta dos autos do inquérito e processo disponível no sistema Pje, referência de que os pacientes fariam um novo “ataque”, o que demonstra a necessidade de resguardar a
instrução
(temor de vítimas/testemunhas).

Destacou, ainda, que o paciente “Kalebre” possui extensa ficha criminal e está sendo investigado em outros homicídios e tentativas de homicídio, assim como o paciente “Rodrigo”.

Dessa forma, a prisão preventiva está amparada em elementos concretos e individualizados, evidenciando a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que a gravidade concreta do crime, especialmente em casos de homicídio qualificado, quando associada à periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdã
o Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 10/10/2025).

Quanto ao alegado excesso de prazo
, e
mbora a defesa alegue que o paciente se encontra preso desde 15 de outubro de 2024 sem que tenha sido finalizada a instrução, verifica-se que se trata de feito complexo (homicídio qualificado em razão de rivalidade entre facções criminosas em disputa pelo domínio do tráfico de drogas).

Além disso, o simples decurso do tempo não enseja, por si só, o reconhecimento do excesso de prazo, devendo ser considerada a razoabilidade da duração da prisão em face das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 981.472/CE, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025).

No caso dos autos, a autoridade coatora demonstrou que trata-se de feito complexo submetido ao rito do Tribunal do Júri, a instrução está em fase de conclusão e houve intercorrências como a não condução dos réus e a ausência de testemunhas em audiências anteriores.

Verifico, que está agendada audiência para interrogatório dos acusados para data próxima e o feito foi enviado ao órgão ministerial para manifestar sobre novo pedido de liberdade provisória, o que demonstra o trâmite regular do feito, de modo que não se observa inércia ou desídia estatal injustificada.

No que se refere
a alegada ausência de revisão periódica da prisão
, ressalto que a mera inobservância do prazo nonagesimal não acarreta a revogação automática da prisão preventiva.

Contudo, o Juízo de primeiro grau, ao prestar informações e proferir nova decisão, reexaminou a necessidade da prisão, afastando a alegação de constrangimento ilegal por este motivo.

Quanto
ao pedido de aplicação de
medidas cautelares alternativas
, estas não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo e garantir a ordem pública, sobretudo, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na gravidade concreta do delito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar dos pacientes (
STJ
, AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

C
o
m relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como na hipótese.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)